Tribunal: TJMT
Processo: 1016555-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016555-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SILENE SOARES BOTELHO
AGRAVADO: JOSÉ CARDOSO DE BRITO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILENE SOARES BOTELHO contra decisão proferida em Ação de Usucapião no 1000836-31.2019.8.11.0026 da Vara Única de Arenápolis/MT, em que se indeferiu pedido de justiça gratuita.
A agravante sustenta que juntou declaração de hipossuficiência e que o fato de ter se qualificado como agricultora não implica necessariamente em entender que tenha outra fonte de renda.
Defende que “É cristalino esse entendimento, visto que com a crise em que estamos vivenciando, muitas pessoas qualificadas (médicos, advogados, agrônomos, dentistas, engenheiros, etc.), mesmo tendo esse tipo de qualificação em seu currículo ou até mesmo no preenchimento cadastral, desempenham a função de motorista, tratorista, operadores de máquinas e etc”.
Diz que “apresenta junto a este Agravo, a Declaração de Imposto de Renda, como prova cabal de que a Agravante aufere renda”.
Afirma que “a tese alegada na decisão Agravada de que há suposta divergência entre a auto declaração da Agravante de ser agricultora e a CTPS apresentada pela mesma vislumbra contrariedade; Primeiro aos Princípios norteadores da Razoabilidade e Isonomia esculpidos na Constituição Federal, Segundo, afronta cabalmente ao §3o do Art. 99 da Lei 13.105/15”.
Requer o provimento do recurso e o deferimento da justiça gratuita (id. 53417990).
É a síntese do necessário.
Decido.
A decisão foi proferida sem que a parte contrária houvesse sido citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento.
Eis entendimento do STJ em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. [...] 2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].” (STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).
Destaca-se não haver qualquer nulidade, tendo em vista que é regra, no CPC, de que não há nulidade sem prejuízo:
“Art. 282. [...]
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.
A questão referente à assistência judiciária gratuita não operará preclusão por força do art. 100, que estabelece que, “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.
Pois bem.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.
Algumas contradições nas alegações e no agir da parte agravante revelam elementos para a manutenção da decisão agravada.
Primeiramente, contraditório se juntar aos autos CTPS, para fazer entender ser pessoa hipossuficiente e que aufere pequena monta, como descrito no documento, e, quando questionada sobre as informações lá contidas, pedindo-se declaração do empregador sobre a existência da relação, já que a carteira constava como assinada há 10 (dez) anos, vem afirmar que “já não trabalha com o senhor Leonor Moreira Dourado a anos, o cabra assinou a carteira mas nunca sequer recolheu previdência social da mesma”.
E para agravar a situação, em primeiro grau, tinha afirmado: “A reclamante junta aos autos neste momento Carteira de Trabalho e Previdencia Social, aonde sua renda é de 1 (um) salário mínimo” (id. 25208222).
Questiona-se, portanto, qual o motivo de juntar aos autos CTPS se não corresponde à atividade laboral da agravante, e o motivo de ter afirmado que recebe 01 (um) salário mínimo e que a carteira de trabalho demonstra isso, quando faz tempos que não trabalha com o dito empregador.
Na inicial, se qualificou como agricultora.
Desde o despacho inicial, o juiz de primeiro grau buscou maiores esclarecimentos sobre esta afirmação:
“[...] A três, a requerente pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em condições de arcar com o ônus da presente demanda sem que comprometa o sustento próprio e de sua família. Contudo, oportunizada a parte a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, juntou aos autos apenas cópia da CTPS indicando que aufere salário mínimo mensal, em que pese sua qualificação inicial indicar como profissão a de agricultora, revelando que a atividade laborativa com vínculo na CTPS não é sua principal fonte de renda. [...]” (id. 27275673-processo originário).
Ato contínuo, juntou a CTPS, que é prova inadequada a demonstrar ganhos pela agravante. Contradição é vir defender no agravo que “se autoqualificar como sendo Agricultora, não implica NECESSÁRIAMENTE que esta tenha outra fonte de renda”, e, mais uma vez, questionada sobre esta afirmação, vem alterar a versão, afirmando que, “Por equivoco deste causídico constou na peça preambular e documentos que ela era agricultora”.
Se, por equívoco, foi qualificada como agricultora, questiona-se por quais motivos não corrigiu este vício em emenda à inicial ou quando intimada para tanto em primeiro grau, quando o juiz colocou dúvida sobre sua profissão. No agravo, defende ser agricultora e o termo utilizado, mas quando intimada a comprovar novamente a hipossufiencia na esfera recursal, se contradiz ao afirmado do recurso, e vem dizer que não é, que foi erro do advogado.
Fato é que há elementos suficientes na não firmeza da alegação de pobreza, e não pode o Judiciário deferir este benefício diante destas condições.
NELSON NERY ensina que “o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”.
Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário “não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.
Completa, de forma clara, no sentido de que “cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Determino que a agravante recolha o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor, inscrição em dívida ativa e protesto em cartório.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora